Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-29.2022.8.11.0014
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001071-29.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AÇÃO ANTERIOR RESTRITA A PERÍODO NÃO ABRANGIDO NA PRESENTE AÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA SENTENÇA ANTERIOR. UTILIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO COMO PROVA EMPRESTADA. MEDIDOR REPROVADO PELO INMETRO. DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA NAS FATURAS. COBRANÇA DE RUBRICAS CUJA REGULARIDADE NÃO FOI COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. RECÁLCULO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. ERRO EXPRESSIVO. DIVERSAS RECLAMAÇÕES E DEMANDA
ANTERIOR. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. REPERCUSSÃO NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITA
DA
E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexigíveis faturas de duas unidades consumidoras referentes ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, excluídos os meses já abrangidos por ação anterior, determinar o recálculo das cobranças, condenar à restituição em dobro dos valores pagos em excesso e fixar indenização por danos morais em favor das pessoas jurídicas autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i)
se há coisa julgada em decorrência de ação anterior que determinou o refaturamento de determinadas faturas; (
ii
)
se a falha constatada no medidor e as variações expressivas de consumo autorizam a declaração de inexigibilidade das faturas emitidas no período controvertido; (
iii
) se cabia à concessionária comprovar a regularidade técnica das leituras, das rubricas lançadas e dos critérios de faturamento; (
iv
) se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro; e (v) se a cobrança indevida configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A coisa julgada material forma-se nos limites da questão principal expressamente decidida, não se estendendo a faturas não abrangidas pelo
s pedidos formulados na ação anterior
. A ação precedente declarou
inexigíveis
apenas as cobranças de março, abril e maio de 2019, sem pronunciamento definitivo sobre as demais competências.

4.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto aos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, sem prejuízo da necessidade de demonstração do dano, do nexo causal e da ausência de excludente de responsabilidade.

5.
A reprovação do medidor por erro de exatidão relevante, somada às oscilações expressivas das faturas e à cobrança de rubricas técnicas
cuja regularidade/contratação
não
foram
suficientemente demonstradas, afasta a presunção de legitimidade das contas emitidas unilateralmente pela concessionária.

6.
Diante da superioridade técnica e informacional da concessionária, competia-lhe demonstrar a regularidade das leituras, a origem e cessação da falha, a adequação do faturamento e a efetiva contratação ou legitimidade das rubricas lançadas, ônus do qual não se desincumbiu.

7.
A inexigibilidade das faturas, na forma em que emitidas, não implica gratuidade do serviço ou enriquecimento sem causa das consumidoras, mas apenas autoriza o recálculo das cobranças conforme critério idôneo, em razão da ausência de lastro técnico suficiente para manutenção dos valores originários.

8.
A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável. A continuidade das cobranças questionadas, a gravidade do defeito constatado e a ausência de comprovação técnica pela concessionária afastam a hipótese de equívoco escusável.

9.
O dano moral da pessoa jurídica exige demonstração de lesão à honra objetiva, à imagem, ao nome empresarial ou à credibilidade perante terceiros. A cobrança indevida, desacompanhada de prova de inscrição restritiva, protesto, interrupção do fornecimento, perda de crédito ou repercussão externa, gera repercussão patrimonial reparável pela revisão das faturas e restituição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Preliminar de coisa julgada rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada material não se estende a faturas que não integraram o comando decisório expresso da ação anterior, ainda que haja identidade subjetiva e semelhança parcial do contexto fático.
2
. A falha relevante no sistema de medição, associada a variações expressivas de consumo e à ausência de prova técnica da regularidade das cobranças, afasta a exigibilidade das faturas na forma emitida e autoriza seu recálculo. 3. A cobrança indevida reiterada, sem demonstração de engano justificável, impõe a restituição em dobro dos valores pagos em excesso. 4. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrada lesão à honra objetiva, não bastando a cobrança indevida de valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 337, §§ 1º, 2º e 4º, 502 e 503;
CDC,
arts
.
14 e 42, parágrafo
único.

Jurisprudência relevante
citada: Súmula nº 227/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
319.571/PE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.05.2013; TJMT, Apelação Cível nº 1000545-66.2024.8.11.0087, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1001071-29.2022.8.11.0014, ajuizada por Montoro &
Montouro
Ltda. – ME e
Montouro
& Cia Ltda. – ME, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas das Unidades Consumidoras n. 6/2200429-5 e 6/1969114-6, referentes ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, excluídos os meses de março, abril e maio de 2019, já abrangidos pela coisa julgada formada na Ação n. 1000408-85.2019.8.11.0014. A sentença também condenou a requerida a recalcular as faturas declaradas inexigíveis, a restituir em dobro os valores pagos em excesso, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, a ser dividido entre as autoras, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, a Energisa sustenta, inicialmente, que a coisa julgada formada na Ação n. 1000408-85.2019.8.11.0014 deveria alcançar todo o período discutido nestes autos, pois aquela demanda teria envolvido as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo fundamento fático, consistente em alegado defeito no medidor, com pedido de revisão de todas as faturas dos cinco anos anteriores e das vencidas no curso do processo.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que as empresas autoras utilizam a energia elétrica como insumo em sua atividade produtiva, não se enquadrando no conceito de destinatárias finais do serviço. Com base nisso, sustenta que devem ser afastadas a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva fundada na legislação consumerista.

No mérito, afirma que as faturas emitidas pela concessionária gozam de presunção de veracidade e legitimidade e que não houve prova individualizada de irregularidade nos demais períodos abrangidos pela condenação. Aduz que o laudo do INMETRO foi produzido em outro processo, analisou o medidor em momento específico e não teria delimitado o termo inicial do suposto defeito, razão pela qual não poderia justificar a declaração de inexigibilidade de faturas de todo o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020.

Subsidiariamente, requer que eventual restituição seja determinada de forma simples, por ausência de má-fé ou de conduta dolosa da concessionária. Também busca o afastamento da condenação por danos morais, sustentando inexistir ato ilícito ou abalo à honra objetiva das pessoas jurídicas, por se tratar, quando muito, de mera cobrança indevida.
Na eventualidade de manutenção da condenação, pede a redução do quantum indenizatório e a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora, com aplicação da taxa SELIC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
356485445
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – COISA JULGADA

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que a sentença deveria ter reconhecido a coisa julgada em relação a todo o período discutido nestes autos, ao argumento de que a Ação n. 1000408-85.2019.8.11.0014 envolveu as mesmas partes, as mesmas unidades consumidoras e a mesma causa de pedir, relacionada a suposto defeito no sistema de medição de energia elétrica.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação anteriormente decidida por decisão transitada em julgado, sendo uma ação idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A autoridade da coisa julgada material, por sua vez, forma-se nos limites da questão principal expressamente decidida, conforme
arts
. 502 e 503 do CPC.

No caso, embora exista identidade subjetiva entre as demandas e semelhança parcial do contexto fático, ambas relacionadas às Unidades Consumidoras n. 6/2200429-5 e 6/1969114-6, a ação anterior teve comando decisório delimitado à inexigibilidade das faturas de março, abril e maio de 2019. A sentença proferida nos autos n. 1000408-85.2019.8.11.0014 declarou inexigível apenas a cobrança referente
a
esses meses e condenou a concessionária à restituição dos valores correspondentes, sem emitir comando definitivo acerca das demais faturas emitidas nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020.

A presente
demanda, por sua vez, foi proposta para discutir faturas diversas daquelas já alcançadas pela decisão anterior, tanto que a petição inicial exclui expressamente os meses de março, abril e maio de 2019, reconhecendo que tais competências já foram objeto de apreciação na ação antecedente. Além disso, a causa de pedir não se limita à falha do medidor, mas também abrange a cobrança de rubricas específicas que as autoras afirmam não terem sido contratadas ou precedidas de adequada
informação, como consumo de ponta, energia reativa excedente e demanda de potência.

A tese de rejeição implícita dos demais períodos
,
não pode ser acolhida para ampliar os limites objetivos da coisa julgada
, pois a
autoridade da coisa julgada não se forma sobre toda a narrativa fática desenvolvida pelas partes, nem sobre todos os fundamentos debatidos no processo, mas sobre a questão principal expressamente decidida. Desse modo, o fato de a ação anterior ter mencionado cobranças elevadas em período mais amplo não autoriza concluir que todas as demais faturas tenham sido definitivamente julgadas regulares.

A utilização de elementos probatórios produzidos na ação anterior, especialmente o laudo técnico relativo ao medidor, também não implica rediscussão de matéria já coberta pela coisa julgada. Trata-se de prova emprestada, cuja admissibilidade se relaciona à pertinência probatória do documento, e não à ampliação da eficácia preclusiva da decisão anterior.

Dessa forma, REJEITO a alegação de coisa julgada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como cediço
, tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil da
apelante
é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em harmonia com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa modalidade, dispensa-se a comprovação de culpa, exigindo-se, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal entre a prestação do serviço (ou omissão juridicamente relevante) e o resultado lesivo, sendo certo que o dever de indenizar pode ser afastado quando
comprovada
excludente de responsabilidade
.

De igual forma, é pacífico o entendimento do STJ:
“É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 319571 PE 2013/0086400-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2013)
.

Ainda que a apelante sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que as apeladas utilizariam
energia elétrica como insumo de sua atividade empresarial, a controvérsia devolvida a esta instância recursal não se resolve apenas pela qualificação abstrata das autoras como consumidoras ou
insumidoras
. A concessionária de energia elétrica detém o controle técnico sobre instalação, aferição, manutenção e substituição dos equipamentos de medição, bem como sobre os dados de leitura, faturamento e contratação das rubricas lançadas nas contas, circunstância que evidencia sua posição de superioridade técnica e informacional na apuração da regularidade das cobranças.

Nesse contexto, a controvérsia concentra-se na suficiência do conjunto probatório para demonstrar falha na prestação do serviço e na ausência de prova técnica, por parte da concessionária, acerca da regularidade das faturas emitidas no período discutido.

Na hipótese, embora o laudo do INMETRO utilizado como
prova
emprestada dos autos n. 1000408-85.2019.8.11.0014 não delimite o termo inicial da falha, não se pode desconsiderar que o equipamento foi reprovado por erro de exatidão extremamente expressivo, com indicação de que não funcionava de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico e apresentava erros percentuais incompatíveis com sua classe de exatidão
(id.
356485412
)
. O termo de retirada do medidor, por sua vez, confirma que o equipamento da referida unidade consumidora foi removido para avaliação técnica em 16/05/2019
(id.
356485358
)

A ação anterior n. 1000408-85.2019.8.11.0014, embora limitada, por força dos pedidos ali formulados, às faturas de março, abril e maio de 2019, reconheceu a irregularidade das cobranças relativas às duas unidades consumidoras. Esse dado não amplia os limites objetivos da coisa julgada, conforme já examinado, mas integra o contexto probatório dos autos e reforça a existência de anormalidade no sistema de faturamento das unidades discutidas.

Extrai-se das diversas faturas que instruem a inicial que,
há meses em que os valores ficaram em patamar aproximado de R$ 10 mil a R$ 15 mil
.
Na UC 2200429-5, por exemplo, há fatura de janeiro/2018 no valor de R$ 19.979,95, com cobrança de consumo em ponta, demanda não consumida e energia reativa excedente, enquanto em janeiro/2020 a fatura aparece em R$ 6.068,20, após o período em que houve a retirada/substituição do medidor.

Na UC 1969114-6 também há valores altos e oscilantes: janeiro/2018 chegou a R$ 20.631,67, janeiro/2019 a R$ 14.814,87 e janeiro/2020 a R$ 12.214,00, com rubricas técnicas como consumo em ponta, energia reativa excedente, demanda medida e demanda excedente
,
sem demonstração suficiente de alteração proporcional da atividade
empresarial ou do padrão de utilização das unidades
(vide id.
356485049
e seguintes)
.

A apelante sustenta que as faturas emitidas por concessionária de serviço público gozam de presunção de legitimidade e que o laudo do INMETRO, por não delimitar o período de defeito, não autorizaria a declaração de inexigibilidade das cobranças realizadas entre 2017 e 2020. Contudo, a presunção de legitimidade das faturas não é absoluta
, sobretudo diante de
elementos concretos que
indicam
falha no sistema de medição ou faturamento.

Demonstrados indícios relevantes de anormalidade, cabia à concessionária, detentora dos dados técnicos e comerciais da relação, comprovar a regularidade das leituras, a data de início e cessação da falha, a adequação dos critérios de faturamento, a efetiva contratação das rubricas lançadas e a legitimidade das cobranças de demanda, consumo em horário de ponta, energia reativa excedente e demais encargos técnicos. A apelante, contudo, não apresentou documentação técnica capaz de reconstruir o faturamento questionado ou demonstrar, de modo individualizado, a regularidade das cobranças lançadas nas faturas impugnadas, limitando-se a invocar a presunção de legitimidade dos documentos emitidos unilateralmente e a insuficiência do laudo do INMETRO para abranger todo o período.

Embora o conjunto probatório não permita afirmar, com precisão matemática, o exato percentual de erro em cada competência, ele é suficiente para afastar a exigibilidade das faturas na forma em que
foram
emitidas e justificar o recálculo determinado na sentença, sobretudo porque a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças. A inexigibilidade reconhecida não significa gratuidade do consumo de energia elétrica nem enriquecimento sem causa das autoras, mas apenas impede a manutenção de cobranças emitidas sem lastro técnico suficiente, autorizando sua revisão conforme
média de consumo
.

Nesse sentido, da jurisprudência:

“[...]
3
. Ficou comprovado nos autos que as faturas apresentaram valores exorbitantes, com variação muito acima da média de consumo da unidade consumidora. A concessionária não conseguiu comprovar a regularidade do consumo nem a integridade do medidor, que foi reprovado em perícia.

4.
A falha na prestação do serviço de medição de energia justifica o recálculo das faturas com base na média de consumo dos últimos 12 meses.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005456620248110087, Relator
.:
MARCOS
REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Quanto à restituição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura a devolução em dobro do valor pago indevidamente, salvo hipótese de engano justificável. A restituição em dobro, portanto, embora não dependa da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, exige que a cobrança indevida não esteja amparada por equívoco justificável.

No caso, a cobrança indevida não decorreu de equívoco pontual ou justificável
.
As autoras
demonstraram que
questionavam administrativamente
os valores das faturas desde 2016, em razão de cobranças reiteradamente discrepantes, sem que a concessionária apresentasse solução adequada.

Além disso, as faturas juntadas aos autos revelam variações relevantes e cobrança recorrente de rubricas técnicas cuja regularidade não foi demonstrada pela concessionária, como consumo em horário de ponta, energia reativa excedente, demanda de potência medida, demanda de potência não consumida e demanda ativa ou reativa excedente.

A ausência de prova técnica suficiente da concessionária, somada à gravidade do defeito constatado no medidor e à continuidade das cobranças questionadas, afasta a hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual deve ser mantida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Quanto aos danos morais,
como cediço, e
m se tratando de pessoa jurídica, a Súmula 227 do STJ admite a indenização por dano moral, desde que demonstrada lesão à honra objetiva, à imagem, ao nome empresarial ou à credibilidade perante terceiros.

Embora tenha sido reconhecida falha na prestação do serviço e cobrança indevida, não há prova de inscrição em cadastro restritivo, protesto, interrupção efetiva do fornecimento de energia, perda de crédito, abalo comercial ou repercussão externa capaz de atingir a honra objetiva das empresas autoras. A irregularidade identificada possui repercussão essencialmente patrimonial e é recomposta pela revisão das faturas e pela restituição em dobro dos valores pagos a maior
, razão pela qual o dano moral deve ser afastado.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de coisa julgada e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., apenas
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando-os em 70% em desfavor da requerida/apelante e 30% em desfavor das autoras/apeladas, mantidos os honorários advocatícios no percentual fixado na sentença, observada a respectiva proporção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026